Tribunal: TJMT
Processo: 0001120-82.1999.8.11.0050
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001120-82.1999.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade Processual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3784-29 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO FERRAZ - CPF: 210.530.499-00 (APELADO), LURDES MELANIA CALCAGNOTTO - CPF: 431.357.229-53 (APELADO), OSNI ANTONIO FIORAVANTI - CPF: 556.432.218-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001120-82.1999.8.11.0050

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA (ART. 485, II, §1o, do CPC) - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NÃO REALIZADA - DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO §1o DO ART. 485 DO CPC - EXTINÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Para a extinção do processo por abandono da causa, o requisito exigido pelo art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, é a intimação pessoal da parte, o que, no caso, não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no 0001120-82.1999.8.11.0050

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO
:
CARLOS ALBERTO FERRAZ E OUTRA.

Processo na Origem no 0001120-82.1999.8.11.0050

Comarca de Campo Novo do Parecis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL SA.

AÇÃO
:
Ação Monitória (Proc. n.o 0001120-82.1999.8.11.0050) proposta por
BANCO DO BRASIL SA
em face de
CARLOS ALBERTO FERRAZ E LURDES MELANIA CALCAGNOTTO
.

SENTENÇA

(ID 130668155 - Pág. 3)
:
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II, §1o, do CPC, por inércia do apelante, que abandonou a causa por mais de um ano.

APELAÇÃO

(ID 130668155 - Pág. 6)
:

BANCO DO BRASIL SA
alega que na intimação para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, não constou o nome completo ou o número da OAB dos representantes do banco apelante. Sustenta que a sentença foi prolatada sem que, antes, tivesse sido intimado pessoalmente para cumprir a determinação judicial. Aduz ainda que a extinção, sem julgamento do mérito, depende de pedido da parte adversa, o que não ocorreu. Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito ou, alternativamente, para reformar a sentença.

CONTRARRAZÕES
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001120-82.1999.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL SA.
de sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do
art. 485, II, §1o, do CPC, por inércia do apelante, que abandonou a causa por mais de um ano
.

O apelante
BANCO DO BRASIL SA
ajuizou a ação monitória, no ano de 1999, em face dos apelados
CARLOS ALBERTO FERRAZ E LURDES MELANIA CALCAGNOTTO
, cujo objeto é o contrato de abertura de crédito em conta corrente n.o 100248-1, Operação n° 97/55555-X
(ID 130668155 - Pág. 36).

Os apelados restaram inadimplentes no valor total de R$ 13.183,45 (treze mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

Após a citação dos apelados restou certificado que não houve oposição de embargos monitórios e também não foram encontrados bens dos devedores passíveis de penhora.

O banco apelante requereu a suspensão do feito em 28.05.2001, que foi deferido em decisão proferida em 02.07.2001.

O feito foi impulsionado em 02.07.2019, com a intimação do apelante para se manifestar acerca do decurso da suspensão (ID 130668155 - Pág. 99).

Em 31.07.2020, foi determinada a intimação pessoal do apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1° do CPC (ID 130668155 - Pág. 131).

A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II, §1o, do CPC, por inércia do apelante, que abandonou a causa por mais de um ano.

Em 11.02.2021, foi certificado o trânsito em julgado da sentença, sem interposição de recurso (ID 130668155 - Pág. 133).

De início, pertinente o registro de que não há comprovação de intimação pessoal do apelante para se manifestar, conforme determina o §1o do art. 485 do CPC, que assim dispõe:

"§ 1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.
(grifamos)

Ressalte-se que a finalidade da exigência de intimação pessoal do autor é evitar que seja surpreendido pela desídia do seu advogado, que, previamente intimado, deixou de impulsionar o feito.

Neste sentido, jurisprudência recente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO - ARTIGO 485, INCISO III, E § 1° DO CPC - ABANDONO DA CAUSA POR PRAZO SUPERIOR A TRINTA DIAS - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, é necessário que haja a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. III, do referido diploma legal, o que não ocorreu no caso em tela, razão pela qual se impõe a anulação da sentença. (N.U 1024796-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

No caso, em que pese ter sido determinada a intimação pessoal do autor, observa-se que não há registro ou confirmação de tal intimação.

Também não se faz possível averiguar se houve a intimação dos representantes legais das partes, o que supriria o requisito contido no parágrafo 1o do art. 485, porque o nome da representante legal encontra-se incompleto e não consta o número de seu registro junto à OAB.

Assim, a falta de intimação pessoal da parte implica nulidade da sentença de extinção do processo.

Pelo exposto,
dá-se provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno do processo ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022